Tribunal: TJDFT
Processo: 0753122-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. INSUMOS IMPRÓPRIOS À COMERCIALIZAÇÃO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à autora: R$2.694,69, a título de indenização por danos materiais; e R$2.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prova de que os produtos fornecidos estavam impróprios para o consumo; (ii) direito da autora à restituição do valor pago; e (iii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelo Código Civil, porquanto o estabelecimento comercial da autora utiliza os alimentos fornecidos pela ré como insumos de sua atividade empresarial. Com efeito, a relação contratual denunciada está inserida no âmbito da atividade empresarial da autora, afastando a possibilidade de aplicação do CDC. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.385.343/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe 26/8/2022.
4. Segundo o conjunto probatório, em agosto de 2024 a autora adquiriu da ré diversos cortes de carne bovina, pelo valor total de R$2.694,69 (ID 77973534), insumos que foram entregues impróprios para o consumo. A compra e venda foi comprovada e as mensagens do WhatsApp indicam que a autora reclamou do estado de conservação da carne bovina e, embora a ré tenha assumido o compromisso de fazer a substituição de todo o lote fornecido, após visita técnica realizada, não o fez ao longo de diversos meses, inércia que deu ensejo à notificação extrajudicial enviada em dezembro de 2024, para a imediata substituição de todo o lote de carnes (NF-e no 146822) ou o reembolso integral do valor pago, no prazo de 7 (sete) meses (ID 77973535/77973544).
5. A ré, por outro lado, manteve-se inerte por diversos meses e não apresentou nenhum elemento probatório para demonstrar que os insumos entregues estavam apropriados ao consumo seguro, conferindo verossimilhança às alegações deduzidas na inicial, satisfatoriamente comprovadas.
6. Nesse contexto, inexistindo segurança para a comercialização dos insumos fornecidos pela ré, deve ser assegurada a devolução do valor pago pela autora, nos termos da sentença recorrida.
7. Outrossim, para ser indenizável, a violação da honra objetiva da pessoa jurídica deve ser demonstrada por meio de provas concretas de que o dano à reputação do nome ocorreu e prejudicou a atividade comercial da empresa. Inteligência da Súmula no 227, do STJ. No mesmo sentido: Acórdão n. 1821974, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; Acórdão n.1014542, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j.03/05/2017.
8. Não obstante o inadimplemento contratual da ré e a sua omissão para a substituição dos produtos ou devolução do valor pago, a impropriedade dos insumos foi constatada no momento da entrega, obstando a sua comercialização e, por outro lado, a autora não comprovou que a indisponibilidade de seu patrimônio refletiu no regular funcionamento de suas atividades empresariais, em prejuízo ao seu nome.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 227/STJ; TJDFT, Acórdão n. 1821974, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; Acórdão n.1014542, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j.03/05/2017.